Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-08.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. PARTILHA DE BENS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PETIÇÃO APARTADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PARTILHA DE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PARTILHA DE IMÓVEL ADQUIRIDO EM SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR PROVENIENTE DE DOAÇÃO. EXCLUSÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Para que seja analisado pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, é necessário que ele seja feito por petição apartada. Precedentes. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
2. A partilha restringe-se aos bens de propriedade comprovada do casal, não sendo possível determinar a partilha de bem imóvel de propriedade de terceiro, valendo destacar que a propriedade do imóvel em questão já foi discutida pelas partes em outra ação, transitada em julgado.
3. No caso, a prova produzida demonstrou que o imóvel localizado na Área Especial no 5, Quadra 17, apartamento 209, Sobradinho-DF foi adquirido com valores provenientes da venda de outro imóvel que pertencia exclusivamente ao apelado, já que o bem doado não compunha o patrimônio do ex-casal, nos termos do art. 1.659, I, do CC.
4. Restou devidamente comprovada a sub-rogação do referido bem imóvel, o qual integra unicamente o patrimônio do apelado, não devendo, portanto, ser partilhado pelas partes.
5. Conforme precedentes deste Tribunal de Justiça, não é obrigatório o registro expresso da sub-rogação na formalização do negócio jurídico, podendo o referido instituto ser comprovado por outros meios, como ocorreu no presente caso.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.